Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIDO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O superendividamento se caracteriza pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

2. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial, estabelece que o mínimo existencial equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

3. Se a partir da petição for possível perceber que o consumidor não só consegue pagar suas dívidas de consumo, como também não há comprometimento do mínimo existencial estabelecido pela norma, não há razões que justifiquem a instauração do processo de repactuação de dívidas, carecendo o autor da ação de interesse processual, o que autoriza, desde logo, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.